Tribunal: CARF
Processo: 15949.000024/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTOS. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÕES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO INCLUSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A autuação decorrente do descumprimento da obrigação principal de oferecer à tributação as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais não se confunde com aquela motivada pelo descumprimento da obrigação acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Logo, afastada está a suposta ocorrência de bis in idem, eis que ditos lançamentos estão fundamentados em preceitos legais próprios e distintos.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INTERPOSTA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. TOMADOR. SEGURADO EMPREGADO. ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação de empregados mediante empresa interposta é ilegal, devendo a fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para enquadrar reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15949.000024/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTOS.
EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÕES.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO
INCLUSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A autuação decorrente do descumprimento da obrigação principal de oferecer à
tributação as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais não se confunde com aquela motivada pelo descumprimento da
obrigação acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Logo, afastada está a suposta ocorrência de bis in idem, eis que ditos
lançamentos estão fundamentados em preceitos legais próprios e distintos.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15949.000024/2010-16
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INTERPOSTA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
TOMADOR.
SEGURADO
EMPREGADO.
ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST).
ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação de empregados mediante empresa interposta é ilegal, devendo a
fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para
enquadrar reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por
meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, para cancelar o crédito tributário
atinente às competências 3 a 11 de 2000, eis que atingido pela decadência, baseada no CTN, art.
173, I; bem como como excluir da respectiva base de cálculo os valores cancelados no processo
dito principal, no 11020.004596/2008-61. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (relator) e José Márcio Bittes, cujo provimento foi dado em menor
extensão, apenas reconhecendo ter-se operado a decadência quanto as competências 3 a 11 de
2000. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 19.422.4/0488/2006 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul, transcritos a seguir (processo digital, fls.
157 a 169):
DA AUTUAÇÃO
1. A empresa supracitada foi autuada na pessoa de seu sócio-gerente, Sr. Luisinho
Evaristo Marin, pelo Auto de Infração n.Q 35.937.397-6, de 24/05/2006, por ter
deixado de informar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's os valores pagos a cooperativa de trabalho UNIMED; os
valores relativos à remuneração dos socios-gerentes e contribuintes individuais, bem
como os valores relativos à remuneração de segurados empregados e
administradores da Dimol (moldagem Elobrás), tudo no período de 03/2000 a
03/2006, conforme constatado em ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou impugnação, às fls. 38 a 47,
alegando em síntese que:
2.1. reapresentou as GFIP's devidamente retificadas quanto às informações relativas
às remunerações dos sócios-gerentes, contribuintes individuais e cooperativa
de trabalho UNIMED, requerendo a relevação da multa aplicada.
2.2. Quanto à omissão referente aos empregados e administradores da Dimol, argúi a
nulidade do auto, pois deve ser cobrado daquela empresa e não da Elobras.
Argúi que mesmo entendendo pela desconsideração da pessoa jurídica Dimol,
não pode ser ignorado o fato de que as informações originais foram prestadas e
não se anulam. Não há infração porque as informações ditas omissas pelo INSS
foram apresentadas pela outra empresa.
2.3. Frente ao exposto, requer a relevação da multa por cumprir todas as exigências
do artigo 291, do Decreto no 3.048/99.
DA DILIGÊNCIA
3. Após a apresentação da defesa, os autos baixaram em diligência para apreciação da
auditora fiscal autuante sobre as alegações da impugnante e os documentos juntados.
Às fls. 52 do processo, a mesma se manifesta dizendo que observou a correção
parcial das infrações , pois não foram apresentadas as GFIP's relativas às
competências 03/2000; 04/2000, quanto à UNIMED e 05/2000, para as informações
relativas ao pro-labore.
3.1. Também, não foram prestadas as informações referentes aos segurados
empregados lotados na seção de moldagem (Dimol), nas competências
compreendidas entre 07/2000 a 03/2006.
3.2. Pelo exposto, aduz que o contribuinte sanou parcialmente a falta, sendo que a
multa passa a ser de R$ 257.611,60, conforme discriminativo a seguir:
[...]
4. Ainda, é de se salientar que foi elaborado relatório complementar ao Auto de
Infração, vez que originalmente não constou porque os falos geradores referentes
aos segurados da empresa DIMOL deviam ser informados nas GFIP's da autuada.
4.1. Do relatório complementar de fls. 56/61, e demais documentos anexados às fls.
62/120, foi dada ciência ao contribuinte e reaberto o prazo de defesa para
manifestação.
4.2. O relatório complementar foi recebido pelo contribuinte em 04/09/2006,
conforme Aviso de Recebimento - AR. Entretanto, em 22/08/2006, o mesmo
tinha apresentado "Aditamento à Impugnação", aduzindo que:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

a) o percentual de multa de 100% é abusivo;
b) que não houve razão para a desconsideração da pessoa jurídica da empresa
Dimol Ferramentas e Serviços Lida., inscrita no CNPJ sob o n.9
03.785.404/0001-26;
c) que em apenas quinze dias de prazo da defesa não teve tempo de buscar os
documentos necessários ao deslinde da questão, mas que agora vem
apresentar os documentos para comprovar a verdade material;
d) que operou-se a decadência com relação ao ano de 2000;
e) que é impossível a cumulação de multas para uma única infração, eis que
também tem uma NFLD com multas e juros para o mesmo período da
multa aqui aplicada. Já houve o lançamento de multa moratória, não
podendo ser lançada nova multa punitiva;
f) que o terceiro apresentou no tempo correto suas próprias GFIP's com todas
as informações, não havendo a omissão que o INSS alega e que perfaz
quase a totalidade da multa imposta;
g) que não houve infração material, pois as contribuições foram recolhidas pela
empresa DIMOL, através do SIMPLES, e que os demais valores não
abrangidos pelo SIMPLES, também foram pagos pela DIMOL e estão
comprovados nas GPS que anexa;
h) que os funcionários são da DIMOL e não da ELOBRÁS, não se
confundindo as duas empresas;
i) que a multa de 100% sobre as contribuições já pagas pela DIMOL é
desproporcional e confiscatória, requerendo o cancelamento do auto de
infração para os fatos ocorridos no ano de 2000, frente à decadência, o
cancelamento do auto frente à multa já imposta na notificação e,
alternativamente, seja reduzido o percentual do valor da multa para o limite
imposto pela legislação.
5. Em 19/09/2006, dentro do prazo de defesa reaberto pelo Relatório Complementar, a
autuada apresentou nova impugnação repisando os motivos expostos no aditamento
à impugnação, tratados no item anterior.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 157 a 169):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO
Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art. 32, inciso IV, § 5a, da
Lei no 8.212/91.
A falta de informação quanto a valores pagos à cooperativa de trabalho; a remuneração
de contribuintes individuais e valores não informados frente à desconsideração de
serviço prestado por empresa interposta, acarreta a lavratura de auto de infração.
Ocorrência de circunstância atenuante em determinadas ocorrências releva a multa nas
mesmas, de acordo com o art. 291, §1s do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decielo n.B 3.048/99, e artigo 656, § 6a, da Instrução Normativa N.9 03/2005.
(Destaques no original)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, inovando apenas quanto
à inexigibilidade de garantia recursal, nada acrescentando de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 172 a 188 e 206 a 207).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/11/2006
(processo digital, flS. 170 e 203), e a peça recursal foi interposta em 19/12/2006 (processo
digital, fls. 172 e 203), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente, abaixo
transcrito, de que o lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve bis in idem e
litispendência administrativa, caracterizados pela cumulatividade desta autuação com aquela
atinente ao Debcad no 35.914.818-2:
Ora, sendo a mesma situação fática a embasar ás duas autuações, uma relativa ao Auto
de Infração DEBCAD n. 35.937.397-6 e outra ao Auto de Infração DEBCAD n.
35.914.818-2 , evidentemente não pode haver a lavratura de Autos de Infração em
separado , cada um com uma punição!
Por pertinente, salienta-se que dita autuação (Debcad no 35.914.818-2) decorre do
descumprimento da obrigação principal de oferecer à tributação as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais. Nessa perspectiva, tratando-se de processo também de
relatoria deste Conselheiro, o qual será apreciado pela Turma na mesma sessão de julgamento,
de pronto, descaracterizada está a litispendência administrativa arguída.
Vale salientar que a autuação decorrente do descumprimento da obrigação
acessória que o contribuinte tem de informar, em GFIP, os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias - CFL 68 – (Debcad no 35.937.397-6) tem
sua rubrica fundamentada na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV. No entanto, aquela
motivada pelo descumprimento da obrigação principal vista precedentemente (Debcad no
35.914.818-2) tem reportado fundamento nos arts. 12, incisos I, V e VI; 20; 21; 28, incisos I e
III, e 30, incisos I e II, do mesmo diploma legal legal (processo digital, fl. 2 e processo digital no
11020.004596/2008-61, fl. 56).
Como se vê, tratam-se de autuações diversas, eis que fundamentadas em preceitos
legais próprios e distintos, exatamente como prevê o art. 113, caput e §§, do CTN, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim entendido, a alegação recursal da ocorrência de bis in idem não pode
prosperar, porquanto desamparada de fundamento legal.
Pelo exposto, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
14. Quanto às arguições da defendente acerca do percentual abusivo e desproporcional
da multa, temos a considerar que o mesmo vem definido em legislação e ao julgador
administrativo é defeso argüir sobre a constitucionalidade das leis. Ademais, deve
agir com imparcialidade, voltado para sua função precípua de controle da legalidade
do ato administrativo. Portanto, na esfera administrativa o princípio da
proporcionalidade ou da vedação ao excesso deve ser analisado sob o prisma de ser
necessária ou não a sanção imposta. Não cabe à esfera administrativa analisar se o
quantum da pena descrita na legislação é correta, mas sim se cabe sua aplicação para
o fato concreto existente.
14.1. Nos processos de aplicação de sanção, o princípio da proporcionalidade impõe
a perfeita correlação na qualidade e quantidade da sanção com a grandeza da
falta e o grau de responsabilidade do infrator, com a verificação de
circunstâncias atenuantes ou agravantes e dos antecedentes do infrator.
Ademais, ao julgador administrativo não é permitido a aplicação
subjetiva
da norma, vigorando o princípio da tipicidade cerrada da lei, não podendo o
julgador
perdoar o contribuinte ou discordar da norma imposta pela
legislação vigente.
14.2. Assim, a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória
constante da Lei n.s 8.212/91, não foi enquiñada de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, estando totalmente válida e devendo ser obedecida
pela via administrativa, vez que está dentro dos pressupostos legais e
constitucionais.
14.3. É também inócua a alegação da defendente quanto a impossibilidade da
aplicação da multa na NFLD e no Auto de Infração, eis que, como já explanado
em parágrafos anteriores, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito refere-
se ao descumprimento de obrigação principal, qual se;a o não recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas, enquanto o Auto de Infração refere-se
ao descumprimento de obrigação acessória que vem definida em legislação , no
caso, a entrega de GFIP que não contemplou a totalidade dos fatos geradores
de contribuição previdenciária na empresa. Não há incompatibilidade de
aplicação de multa moratória pelo inadimplemento de obrigação principal com
a multa punitiva pelo descumprimento de obrigação acessória.
Como se vê, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 7, 18 e 58 a 63).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Prejudicial
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, tratando-se de lançamento de ofício decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo
Código.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 148 de
suas súmulas, nestes termos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer os seguintes excertos do recurso, e da decisão recorrida,
os quais contextualizam muito bem os fatos em debate, nestes termos:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Recurso (processo digital, fl. 174):
2. Da Decadência
Pois bem, necessário ressaltar-se que, como já asseverado na Impugnação, decaiu o
direito do INSS lançar multa pelo suposto fato gerador relativo ao ano de 2000.
Isto porque se trata de matéria regulada pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo
173, que reza:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Decisão recorrida (processo digital, fl. 162):
14.4. Quanto a alegada decadência também não assiste razão à impugnante. Nos
reportamos ao artigo 45 da Lei n.s 8.212/91, o qual diz que o direito da Seguridade
Social apurar e constituir seus ciéditos extingue-se após dez anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
Do que se viu, tratando-se de fatos geradores ocorridos entre 1/3/2000 e
31/3/2006 (competências 3/2000 a 3/2006), para as competências 3 a 11 de 2000, o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem
iniciada em 1o/1/2001, restando seu termo em 31/12/2005. Contudo, já que a ciência do
respectivo lançamento ocorreu posteriormente, em 31/5/2006, operou-se a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário a eles correspondentes
(processo digital, fl. 2).
Mérito
Retroatividade benigna
Inicialmente, é de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que
o instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Com efeito, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
apenas das multas e dos juros moratórios decorrentes do recolhimento intempestivo das
contribuições devidas. De outro, as penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram
substituídas pelas multas previstas no incluído art. 32-A. E, por fim, as multas capituladas no
reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar àquela disposta no acrescentado art. 35-A.
Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Por oportuno, o contexto fático amolda-se às penalidades associadas
correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante
lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação
tributária.
Ademais, trata-se de entendimento já pacificado tanto na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mediante a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, consoante os excertos abaixo transcritos:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Como se vê, o citado artigo 32-A trata da multa isolada aplicável à hipótese de
mera omissão atinente à entrega tempestiva ou com incorreção da GFIP, nada referindo-se à falta
de recolhimento das respectivas contribuições. No entanto, de outro modo, o artigo 35-A traz a
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicável nos lançamentos de ofício
decorrentes tanto do não-recolhimento como de declaração incorreta das contribuições devidas.
Assim considerado, a comparação para identificação da penalidade mais benigna
entre a multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, não poderá ser o mencionado art. 32-A, mas sim o também
inaugurado art. 35-A, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do débito, a ocorrência de suposta retroatividade benigna será
analisada e, quando for o caso, implementada.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
10. No caso presente, foi lavrado o Auto de Infração por falta de informação na GFIP de
valores pagos à cooperativa de trabalho UNIMED, de valores relativos à
remuneração de contribuintes individuais, dentre eles os sócios-gerentes e de valores
referentes a empregados que prestavam serviço à impugnante, através de empresa
interposta. Os valores não declarados estão discriminados na relação que acompanha
o auto de infração.
11. Ao não informar tais valores, a empresa infringiu o artigo 32, inciso IV, §5o, da Lei
no 8.212/91 e artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.9 3.048/99, ou seja, a empresa é obrigada a informar, mensalmente,
ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras intormacões do interesse do Instituto, sendo que a
apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento
do valor devido relativo à contribuição não declarada.
12. A multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, que originou este auto
de infração, está contida no artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso
II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
13. Entretanto, do resultado da diligência efetuada restou comprovado que a impugnante
corrigiu totalmente a falta em algumas ocorrências, deixando, todavia, de informar
os segurados empregados na seção de moldagem, no período de 07/2000 a 03/2006,
que prestam serviço através da empresa DlMOL, prestação esta que foi
desconsiderada pela auditoria fiscal devido aos fatos sobejamente demonstrados no
Relatório Fiscal Complementar enviado à autuada.
13.1. Também, não foram apresentadas as GFIP's relativas às competências
03/2000; 04/2000, quanto à UNIMED e 05/2000, para as informações
relativas ao pro-labore.
13.2. Segundo o artigo 291, § 1g do RPS, combinado com o parágrafo 5o, do artigo
656 da Instrução Normativa no 03/2005 a multa aplicada poderá ser relevada
nas ocorrências para as quais a falta foi corrigida.
Desta forma, a multa aplicada nas demais ocorrências deve ser relevada, nos
termos do contido no parágrafo 1o do artigo 219, do RPS.
13.3. Permanecem fazendo parte deste Auto de Infração as competências de
03/2000
e
04/2000, para os valores relativos à UNIMED, 05/2000, para o pro-labore e
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

07/2000 a 03/2006 para os valores decorrentes da prestação de serviço por
empresa interposta, perfazendo um valor total de multa aplicada
remanescente de R$ 257.611,60, conforme anteriormente demonstrado.
[...]
15. Por derradeiro, cumpre explicitar o porquê da desconsideração do serviço prestado
através de empresa interposta, DIMOL, no setor de moldagem da autuada. Durante a
auditoria fiscal realizada ficou evidente que a mão de obra utilizada pela DIMOL
fazia parte do processo produtivo da defendente, que é indústria de plástico, tendo a
mão de obra no seu setor de modelagem fornecida pelo segundos que prestam
serviço para empresa interposta.
15.1. A fiscalização previdenciária é pautada no princípio da primazia da realidade,
onde deve prevalecer a situação fática e não a incorretamente formalizada. A
situação fática deve prevalecer sobre qualquer instrumento formal utilizado
para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na relação
empregatícia pode ser diversa daquilo que ficou documentado, podendo
assim gerar mais obrigações e direitos entre as partes. Ou seja, ao se deparar
com situações fáticas que denotam a existência de mão de obra empregada
sem a contrapartida da contribuição previdenciária devida, a fiscalização tem
o dever legal de denunciá-la e cobrar as contribuições devidas.
15.2. Assim, foram considerados os vínculos empregatícios dos empregados da
Dimol diretamente com a defendente, com fundamento nos artigos 9o e 444
da Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuai; impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.
Art. 444o - As relações contratuais de trabalho podem ser de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Com base nos artigos legais citados, foi desconsiderado o vínculo empregatício dos
segurados empregados com a Dimol, por ter sido instituído com o intuito de não
recolher as contribuições sociais destinadas a Seguridade Social incidentes sobre as
remunerações pagas , devidas ou creditadas aos mesmos, já que a mesma era optante
pelo SIMPLES.
Também fazemos referencia ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto que está
pacificado no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho:
Enunciado do TST
Na 331 Contrato de prestação de serviços. Legalidade -
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-
se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de
trabalho temporário (Lei n96019, de 3.1.74).
II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interpcsta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta,
indireta ou fundacional (art. 37, II, da Constituição da República).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços
de vigilância (Lei no 7102, de 20.6.83), de conservação e limpeza, bem
como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta,
das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas edas
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71 da
Lei na 8.666/93).
16. Quanto á alegação da defendente de que a Dimol está legal e perfeitamente
enquadrada no SIMPLES, esclarecemos que a auditoria fiscal não promoveu a
exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
apenas foi desconsiderada a prestação de serviço através dessa empresa interposta,
por todas as circunstâncias, motivos e evidências relatadas na notificação, para
considerar toda a mão de obra empregada no processo produtivo da impugnante
como de sua responsabilidade quanto ao recolhimento das contribuições
previdenciárias.
16.1. A capacidade da Secretaria da Receita Previdenciária desconsiderar contratos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo é muito clara na leitura da legislação previdenciária cm conjunto com
o Código Tributário Nacional - CTN. Vejamos o disposto no parágrafo único
do artigo 116 do CTN:
Ari. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária.
Pela leitura do artigo 33 da Lei no 8.212/91 e do parágrafo 2o do artigo 229 do
Regulamento da Previdência Sócial, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
também fica claro que o Auditor Fiscal da Previdência Social pode
desconsiderar o contrato pactuado, quando o segurado preencher as
condições referidas no inciso I do caput do art. 9o do Decreto.
LEI No 8.212/91
Art. 33. Ao instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete
arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a . b e c do parágrafo único do art. 11, bem como
as contriouições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da
Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar
o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.
DECRETO No 3.048/99
Art. 229. (...)
§ 2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I
do caput do art. 9o deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado (grifei).
O referido art. 9o traz o rol de segurados obrigatórios da Previdência Social.
No inciso I estão as situações de enquadramento dos segurados empregados,
sendo que a relação pactuada nos contratos desconsiderados nessa notificação
pode ser observada na alínea "a" (idêntica redação do art. 12, inciso I, alínea
"a", da Lei no 8.212/91):
Ar.t 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;
No mesmo sentido, também o Tribunal Regional Federal da 4ã Região já vinha
decidindo, não deixando dúvidas quanto a essa possibilidade:
PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO
DE EMPREGO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
1 - A competência da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que
exerçam funções delegadas para exercer a fiscalização do fiel
cumprimento das normas de proteção do trabalho, entre as quais se
incluem o direito à previdência social.
2 - No exercício de suas funções, o fiscal pode tirar conclusões diferentes
das adotadas pelo contribuinte, sob pena de se consagrar a sonegação.
Exige-se, contudo, que a decisão decorrente da fiscalização seja
fundamentada, quer para que não se ofenda ao princípio da legalidade,
ou para que o contribuinte possa exercer o seu direito de defesa.
3 - Apelação a que se nega provimento.
(AMS no 89.04.07954-3-PR, Ac. TRF 400003018, de 20/02/92, 1a Turma,
Fiel. Juiz Hadad Viana, DJ de 18/03/92, pág. 5937).
16.2. A desconsideração da empresa prestadora de serviços relacionada no relatório
fiscal, decorreu da realidade tática encontrada pela fiscalização, qual seja, a existência
de relação de emprego entre as pessoas físicas (tidas como empregados da prestadora de
serviços) e a empresa ora notificada. E, diante de tal situação, a fiscalização
previdenciária tem o poder-dever de perquirir acerca da real natureza da relação de
trabalho para fins de cobrança da contribuição previdenciária devida. Este é também o
entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 59 Região:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. PRELIMINAR SUPERADA.
OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA: ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL
EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO INSS PARA CARACTERIZAR
RELAÇÃO DE EMPREGO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA 11 DO ACÓRDÃO
(RESCINDENDO)
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO:
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
EXPRESSÃO
"AUTÔNOMOS
E
ADMINISTRADORES" (ART. SO, DA LEI N.o 7.787/39).
CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC).
DESCONSTITUIÇÃO
DA
DECISÃO
RESCINDENDA
E
NOVO
JULGAMENTO.
DETENÇÃO
PELO
INSS
DE
PODERES
PARA
RECONHECER RELAÇÃO DE EMPREGO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.
RELAÇÃO DE EMPREGO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
ACERCA DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO, A INFIRMAR A
AUTUAÇÃO FISCAL PROCEDÊNCIA.
...
6. A FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
DETÉM PODERES PARA PERQUIRIR ACERCA DA NATUREZA DA
RELAÇÃO DE TRABALHO QUE VINCULA DUAS OU MAIS PESSOAS,
PARA FINS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA, CONFORME SEJA O CASO. A ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DOS
FISCAIS
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
ESTÁ
VOLTADA
AO
CUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
À
PERFECTIBILIDADE
DE
EFEITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
O
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, PARA Ei.5A
FINALiDADE ESPECÍFICA, NÃO TRANSBORDA PARA ALCANÇAR A
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

GERAÇÃO DE EFEITOS TRABALHISTAS, DA MESMA FORMA QUE NÃO
PODE FICAR ATRELADO AOS RESULTADOS QUE DECORRERIAM DE
EVENTUAL CONTENDA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, ALTERCAÇÃO
ESTA CUJO AJUIZAMENTO FICA NA DEPENDÊNCIA DA VONTADE DO
EMPREGADO. A IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO, NA
VIA ADMINISTRATIVA, CONSTITUI UMA FASE PRÉVIA E INDISPENSÁ
VEl. AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO PELO AGENTE ARRECADADOR.
7. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SE, DA
REALIDADE FÁTICA, EMERGE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE
EMPREGO, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE SE RECONHECER OS EFEITOS
QUE DELA DECORREM PELO FATO DE NÃO ESTAR, A REU\ÇÃO
EMPREGATÍCIA, DOCUMENTALMENTE REGISTRADA COM ESSA
CONFIGURAÇÃO.
8. DEMONSTRADA A RELAÇÃO DF. EMPREGO, PELAS PROVAS
COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO INFIRMADAS PELA PARTE RÉ.
9 . PROCEDÊNCIA DO JUDICIUM RESCISSORIUM.
(AR 2675 PE, Ac. TRF 500066668, Pleno, dec. unân. De 25/09/2002, DJ de
02/12/2002, pág. 575, Rei. Des. Fed. Francisco Cavalcanti).
17. A empresa prestadora de serviços, na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, fez a opção pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, o que lne assegura
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido em relação a impostos e
contribuições (art. 2Q), opção esta que não seria possível à empresa notificada.
Dispõe o art. 3o da referida Lei:
Art. 3o A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1 ° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f ) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da
Lei n3 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
1994.
(Redação dada pela Lei n.Q 10.256, de 09/10/2001).
§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a incidência dos
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou
responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às
demais pessoas jurídicas:
a) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF;
b) Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros - II;
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

c) Imposto sobre Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados - IE;
d) Imposto de Renda, relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica e aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda
fixa ou variável, bem assim relativo aos ganhos de capital obtidos na alienação de
ativos;
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
f) Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF;
Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
h) Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado.
§ 3 o A incidência do imposto de renda na fonte relativa aos rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável e aos ganhos de
capital, na hipótese da alínea "d" do parágrafo anterior, será definitiva.
§ 4° A. inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento das
demais contribuições instituídas pela União. (Grifamos)
Portanto, resta evidenciado que ao se estabelecer a relação de emprego com a
prestadora de serviços, esta passa a recolhei à Previdência Social apenas a
contribuição relativa à parte descontada dos empregados, enquanto que
caracterizado o vínculo empregatício diretamente com a notificada são devidas
também as contribuições relativas à empresa, as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e aquelas arrecadadas pelo INSS
para Terceiros. Impossível negar-se, pois. a existência de "prejuízo" advindo com a
celebração de contratos de prestação de serviços, nessas condições.
18. É de se ressaltar, ainda, que a autoridade lançadora não se baseou em meros
indícios ou interpretou fatos de maneira fantasiosa como quer a defendente, mas
sim formou a convicção com base em um conjunto de documentos a outros
elementos observados durante a fiscalização. Salientamos que não ocorreu a
despersonificação da pessoa jurídica, mas a análise conjunta da situação fática e de
todos os clementes colhidos durante a ação fiscal (demonstrados no Relatório
Fiscal que acompanha a NFLD), permitiu caracterizar os vínculos com a
Previdência Social dos segurados que prestavam serviço através da empresa
interposta para com a impugnante. Pode-se verificar que os serviços prestados
estão ligados à atividade meio e fim da notificada, são efetuados nas dependências
dessa, mediante remuneração mensal, com caráter não eventual. Ademais, o
Tribunal Superior do Trabalho já se pronunciou pela ilegalidade da contratação de
trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador, quando existente a pessoalidade o subordinação, como no presente caso.
Reiteramos que a desconsideração da pessoa jurídica não está declarando nula a
personificação, mas quer dizer que a mesma é ineficaz para a prática de
determinados atos como a prestação de serviços que aqui se evidenciou.
18.1. Frente a todo exposto, os Auditores Fiscais da Previdência Social são
competentes para desconsiderar contratos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, não havendo necessidade
de recorrer ao Ministério do Trabalho ou à Justiça do Trabalho, nem
invadindo sua competência. Ao não admitir tal procedimento, estaria se
esvaziando a obrigatoriedade das normas previdenciárias de filiação de
segurados, deixando a questão ao interesse, conveniência e arbítrio das
empresas.
(Destaques no original)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto, mas dou-
lhe parcial provimento, extinguindo-se o crédito tributário correspondente às competências 3 a
11 de 2000, eis que atingido pela decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange, especificamente, à aplicação do resultado do
julgamento do processo principal ao caso em análise.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange ao processo dito principal (PAF no 11020.004596/2008-61), ao qual
o presente processo está vinculado, tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este
Colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte para (i)
aproveitar os recolhimentos efetuados na sistemática simplificada e (ii) cancelar o crédito
tributário até a competência 4/2001, inclusive, eis que atingido pela decadência.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(i) acompanhando o voto do ilustre relator, cancelar o crédito tributário até a
competência 11/2000, inclusive, eis que atingido pela decadência; e
(ii) divergindo do d. relator, excluir da base de cálculo da multa aplicada no
presente caso, os valores exonerados no processo referente ao descumprimento da obrigação
principal (PAF 11020.004596/2008-61).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Declaração de Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
Em que pese as respeitadas interpretações postas no voto vencedor, há que se
fazer aqui, por direito e por justiça, uma intervenção fundamental.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
Portanto, não há que se falar em vínculo de obrigação acessória tributária à
principal, vez que a sua ligação está efetivamente no dever do contribuinte instrumentalizar o
estado com a prestação de dados, informações, declarações, entre outros, que permitam o
exercício da arrecadação e da fiscalização de tributos.
Feitas essas considerações, prossigo a análise quanto à decadência da multa objeto
do lançamento em discussão neste contencioso, pois claramente se trata de dever instrumental,
para o qual o prazo definido de lançamento é o art. 173, inc. I do CTN, diverso, portanto e in
casu, daquele estabelecido na obrigação principal, com sede no art. 150, §4o de referido código.
Nascida a obrigação acessória, pelo simples fato da inobservância do dever
instrumental, esta se converte em principal, nos termos da lei, e não há que se ligar àquela
referente ao pagamento do tributo, ainda que se estabeleça em percentual deste, pois que a
lógica aqui não é matemática, {(m) multa (x) – tributo } m = 100% de x, se x = 0, logo m = 0,
mas sim jurídica, qual seja, nasceu a obrigação de pagar a multa, então ela se extingue, pela sua
decadência, não de outra, após o transcurso do prazo. Reforce-se, o dever de pagar o tributo é
totalmente diverso daquele constante deste lançamento, portanto, não podem tais obrigações se
equivaler no tempo, ainda que de forma reflexa, sob pena de descumprimento dos termos da
lei, os quais este Conselho se vincula.
Isto posto, vale ainda lembrar as sábias lições de Carlos Maximiliano,
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166) “Deve o Direito ser interpretado
inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva
inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (grifo do autor).
Deste modo, voto por dar parcial provimento em menor extensão, apenas
reconhecendo ter-se operado a decadência quanto as competências 3 a 11 de 2000.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 371
DF CARF MF
Original